Tribunal: TJDFT
Processo: 0034937-47.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Embargos à execução. Conta corrente. Proventos de aposentadoria. Impenhorabilidade. Poupança. Limite.
1 - Proventos de aposentadoria desfrutam de impenhorabilidade (CPC/15, art. 833, IV), como corolário do princípio da dignidade humana, que garante a todos o mínimo necessário à subsistência digna.
2 - São impenhoráveis os valores depositados na conta corrente destinada ao recebimento dos proventos de aposentadoria do devedor.
3 - É impenhorável, até o limite de quarenta salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança (CPC, art. 649, X).
4 - A regra da impenhorabilidade de quantia inferior a quarenta salários mínimos se estende a valores guardados em papel moeda ou depositados em contas correntes ou em fundos de investimentos.
5 - Apelação provida em parte.